Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-03.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702739-03.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO MENDES DE FREITAS CORREIA EMBARGADO: PEDRO BARBOSA DA SILVA, CAROLINA ROLIM CERVEIRA, KARLA KRISTHINE MENDES D E S P A C H O A advogada LEILA BRANT ASSAF, OAB/DF 58.973, advogada da parte embargada, KARLA KRISTHINE MENDES, comunica a renúncia do mandato juntando comunicação à outorgante via aplicativo de mensagens Whatsapp (ID 63414026). Referido meio, contudo, não atende satisfatoriamente aos parâmetros previstos na legislação, não sendo, em princípio, hábil a comprovar a efetiva ciência inequívoca da parte quanto à renúncia do mandato. Nesse sentido, já decidiu esta 5a Turma Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA AO MANDATO. NOTIFICACAÇÃO VIA WHATSAPP. INEFICÁCIA. RESPONSABILIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUBSISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o art. 112 do Código de Processo Civil, “O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.” 2 - O Código de Processo Civil não prevê, como forma de intimação, a utilização do aplicativo de mensagens WHATSAPP, de forma que se afigura ineficaz a iniciativa de intimação do Autor da ação subjacente acerca da renúncia do mandato levada a efeito pelos Agravantes. Por conseguinte, os Agravantes continuam a representar o seu Constituinte enquanto não notificá-lo validamente para que constitua sucessor. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1315766, 07429631520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, revela-se por ora ineficaz a notificação de renúncia encaminhada à parte via Whatsapp, de modo a permanecer a advogada a representar a parte outorgante até que regularize e comprove a efetiva notificação da renúncia a sua cliente, observado o prazo processual pertinente (art. 112, §1o, CPC), ou até que esta venha outorgar procuração ao novo patrono, a fim de evitar eventual prejuízo à sua defesa. De modo a evitar tumulto processual desnecessário, atente-se a advogado que a notificação de renúncia ao mandato deve estar acompanhada de prova da ciência inequívoca dos mandantes acerca da renúncia (art. 112, CPC). Assim, nada a prover. Aguarde-se decurso do prazo recursal do julgamento dos embargos de declaração e, após, proceda-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora